Tribunal: TJSP
Processo: 0002592-12.2013.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de Usucapião. Insurgência contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de habilitação de herdeiros da autora falecida. Inércia do patrono da autora após intimação para que se manifestasse acerca do falecimento de sua cliente. Sentença mantida. Recurso improvido.